Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. imóveis penhoráveis. busca. consulta ao sistema da central nacional de indisponibilidade de bens – cnib. impossibilidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que “terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.